Tribunal: TJMT
Processo: 1031132-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031132-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA RAYANE ALVES SILVA - CPF: 010.445.552-70 (PACIENTE), AO JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), M. E. A. S. - CPF: 068.464.212-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - CRIME DE TORTURA-CASTIGO CONTRA FILHA MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE MÃE DE CINCO FILHOS - IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES - VÍTIMA JÁ SOB CUIDADOS DE OUTRO FAMILIAR - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - APLICAÇÃO DO ART. 318, III E V, DO CPP -
ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1.

A prisão preventiva, por ser medida excepcional, somente deve ser mantida quando demonstrada sua imprescindibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

Embora o art. 318-A, II, do CPP, em princípio, afaste a possibilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente que tenha cometido crime contra seu filho ou dependente, a jurisprudência tem flexibilizado essa regra quando demonstrada a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados de outros filhos menores.

3.

No caso concreto, a paciente é mãe de cinco filhos, sendo responsável pelo sustento e cuidado de sua família. Após sua prisão, a filha adolescente de 17 anos, que necessita de cirurgia ortopédica, passou a assumir sozinha os cuidados dos irmãos e dos próprios filhos, enquanto o padrasto trabalha em garimpo e só retorna ao lar a cada uma ou duas semanas.

4.

A suposta vítima já se encontra sob os cuidados da tia materna, o que afasta o risco de reiteração da conduta em relação a ela, não havendo relatos de maus tratos com relação aos demais filhos.

5.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com outras medidas cautelares, mostra-se adequada ao caso, atendendo tanto à necessidade de acautelamento do processo quanto à proteção dos direitos das crianças envolvidas.

6.

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, do CPP, cumulada com medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JESSICA RAYANE ALVES
SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 21/08/2025, após representação da autoridade policial, sob a acusação de prática do crime de tortura-castigo (art. 1º, II, §4º, Lei 9.455/1997) contra sua filha Maria Eduarda Alves Silva, de 11 anos de idade.

Alega a impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a reproduzir expressões genéricas sobre a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sem apontar elementos concretos que demonstrem a real necessidade da prisão.

Sustenta que a paciente é mãe de cinco filhos, sendo responsável pelo sustento e cuidado de sua família, composta por cinco descendentes em desenvolvimento, quatro deles crianças. Aduz que, após sua prisão, a filha Beatriz, de 17 anos, passou a assumir sozinha os cuidados dos irmãos e dos próprios filhos, embora necessite de cirurgia ortopédica que a impede de trabalhar.

Informa que o padrasto das crianças trabalha em garimpo e só retorna ao lar a cada uma ou duas semanas, o que agrava ainda mais a vulnerabilidade da família. Ressalta que a suposta vítima, Maria Eduarda, já se encontra sob os cuidados da tia materna Janaína, o que afastaria o risco de influência direta no seu cotidiano.

Argumenta que a manutenção da prisão preventiva acarreta grave prejuízo não apenas à paciente, mas sobretudo aos filhos e netos, que se encontram privados da assistência materna e do amparo familiar indispensáveis ao seu desenvolvimento, em violação ao art. 227 da Constituição Federal e aos arts. 4º e 19 do ECA.

Defende a inexistência dos requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, alegando que: a) a decisão que decretou a prisão possui fundamentação genérica; b) não há risco à ordem pública, pois a paciente possui raízes na comunidade e é responsável pelo sustento de seus filhos; c) não há risco à aplicação da lei penal, pois a paciente possui endereço fixo e não há notícia de ameaça a testemunhas; d) não há risco à instrução criminal, pois já foi realizado o depoimento especial da criança; e) o argumento de risco de reiteração criminosa é inidôneo por se basear em mera presunção; f) a paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primária, com residência fixa e exercendo atividade laborativa lícita.

Requer, liminarmente e no mérito: a) a revogação da prisão preventiva; b) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; c) subsidiariamente, a aplicação do art. 319, III, do CPP (proibição de manter contato com pessoa determinada); d) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e) a determinação de acompanhamento familiar pelo Conselho Tutelar e pela rede socioassistencial.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 314284399, ante a ausência de documentos essenciais à análise do pedido.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 315107383).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem para aplicar a prisão domiciliar cumulada com outras medidas cautelares, incluindo a ausência de contato da paciente com a vítima até ulterior análise, bem como o acompanhamento regular do Conselho Tutelar ao caso em tela (ID 315767862), sintetizando com a ementa que segue:

“Ementa: Habeas Corpus. Crime de Tortura-Castigo Revogação da Prisão Preventiva. Prisão Domiciliar. Paciente alega ser genitora de crianças, crianças/adolescente, sendo que duas são de tenra idade, necessitando dos seus cuidados. Filha adolescente de 17 anos que se encontra responsável pelos cuidados das crianças menores, se afastando das suas atividades, além de ter debilidade ortopédica. Parecer: Comprovação da imprescindibilidade da paciente nos cuidados dos infantes/adolescente. A vítima encontra-se morando com a sua tia. Ausência de relatos de maus tratos com relação aos demais filhos. Possibilidade no caso em tela, aplicar a prisão domiciliar cumulada com demais medidas cautelares, incluindo a ausência de contato com a vítima até ulterior análise. Parecer pela concessão da ordem para aplicar a prisão domiciliar cumulada com outras medidas cautelares, incluindo a ausência de contato da paciente com a vítima até ulterior análise, inclusive o acompanhamento regular do Conselho Tutelar ao caso em tela.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, a impetrante alega, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, ainda, que a paciente é mãe de cinco filhos, sendo responsável pelo sustento e cuidado de sua família, e que sua prisão estaria causando graves prejuízos aos menores.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a segregação cautelar foi decretada com fundamento na caracterização do fumus comissi delicti, diante da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, extraídos dos elementos contidos no inquérito policial.

Destacou-se, ainda, que o crime investigado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos e que a segregação cautelar se mostrou necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não sendo adequada a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, dado o risco de continuidade da suposta conduta criminosa.

Embora a decisão tenha sido fundamentada, é certo que a prisão preventiva é medida excepcional, que somente deve ser mantida quando demonstrada sua imprescindibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, verifico que a paciente é mãe de cinco filhos, sendo responsável pelo sustento e cuidado de sua família. Após sua prisão, a filha Beatriz, de 17 anos, passou a assumir sozinha os cuidados dos irmãos e dos próprios filhos, embora necessite de cirurgia ortopédica que a impede de trabalhar. O padrasto das crianças trabalha em garimpo e só retorna ao lar a cada uma ou duas semanas, o que agrava ainda mais a vulnerabilidade da família.

Ressalte-se que a suposta vítima, Maria Eduarda, já se encontra sob os cuidados da tia materna Janaína, o que afasta o risco de influência direta no seu cotidiano.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva acarreta grave prejuízo não apenas à paciente, mas sobretudo aos filhos e netos, que se encontram privados da assistência materna e do amparo familiar indispensáveis ao seu desenvolvimento, em violação ao art. 227 da Constituição Federal e aos arts. 4º e 19 do ECA.

O art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, estabelece que:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

(...)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;"

Já o art. 318-A do mesmo diploma legal dispõe que:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente."

No caso em análise, embora o inciso II do art. 318-A do CPP, em princípio, afaste a possibilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente, por ter ela, em tese, cometido crime contra sua filha, é certo que a jurisprudência tem flexibilizado essa regra quando demonstrada a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados de outros filhos menores.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, estabeleceu que a prisão domiciliar deve ser concedida às mulheres presas preventivamente que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, ressalvadas situações excepcionalíssimas, que devem ser devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.

No caso em análise, verifico que, embora a paciente tenha, em tese, cometido crime contra sua filha, a suposta vítima já se encontra sob os cuidados da tia materna, o que afasta o risco de reiteração da conduta em relação a ela. Por outro lado, a paciente possui outros filhos menores que dependem de seus cuidados, especialmente considerando que a filha adolescente que assumiu essa responsabilidade necessita de cirurgia ortopédica e que o padrasto trabalha em garimpo, retornando ao lar apenas a cada uma ou duas semanas.

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, não há relatos de maus tratos com relação aos demais filhos, o que reforça a excepcionalidade da conduta imputada à paciente.

Nesse contexto, entendo que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com outras medidas cautelares, mostra-se adequada ao caso, atendendo tanto à necessidade de acautelamento do processo quanto à proteção dos direitos das crianças envolvidas.

Em consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, verifica-se que
as demais crianças ficaram sob os cuidados da Sra. Karolyne Pendloski Carvalho dos Santos, madrinha de um de seus filhos
, as quais estão sendo devidamente assistidas, juntamente com os filhos da própria Sra. Karolyne.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM para substituir a prisão preventiva da paciente JESSICA RAYANE ALVES SILVA por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, cumulada com as seguintes medidas cautelares:

1.

Proibição de manter contato com a vítima Maria Eduarda Alves Silva, que deverá permanecer sob os cuidados da tia materna Janaína (art. 319, III, do CPP);

2.

Manutenção das demais crianças sob os cuidados da Sra. Karolyne Pendloski Carvalho dos Santos, madrinha de um dos filhos da paciente, até posterior decisão do Juízo de primeiro grau. Facultada a visita, desde que acompanhadas;

3.

Comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP);

4.

Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP);

5.

Acompanhamento familiar pelo Conselho Tutelar e pela rede socioassistencial (CRAS/CREAS), mediante visitas periódicas e relatórios ao juízo, em observância ao princípio da prevalência da família;

6.

A paciente fica proibida de deixar o domicílio indicado a autoridade judicial, salvo com autorização judicial;

7.

Inserção da paciente no sistema de monitoramento eletrônico, para devida fiscalização do item anterior.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT para cumprimento desta decisão, com a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa a paciente, e a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas.

Deve, ainda, o magistrado de primeiro grau consignar ao paciente a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar em nova decretação de prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025